Tribunal: TJSP
Processo: 2055956-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – GESTÃO DE NEGÓCIOS PARA INVESTIMENTO EM CRIPTOMOEDAS – RELAÇÃO DE CONSUMO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - TUTELA PROVISÓRIA. Insurgência contra a respeitável decisão que indeferiu a tutela provisória postulada pelo agravante para desconsideração da personalidade jurídica da agravada e desconsideração inversa das pessoas

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – GESTÃO DE NEGÓCIOS PARA INVESTIMENTO EM CRIPTOMOEDAS – RELAÇÃO DE CONSUMO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - TUTELA PROVISÓRIA. Insurgência contra a respeitável decisão que indeferiu a tutela provisória postulada pelo agravante para desconsideração da personalidade jurídica da agravada e desconsideração inversa das pessoas físicas envolvidas. Ausência de prova de dilapidação patrimonial ou dos requisitos do artigo 50 do Código Civil. Necessidade de prévia formação do contraditório a melhor elucidar os fatos. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2055956-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ISAAC
LEANDRO DE CARVALHO RIBEIRO, são agravados BAT SERVIÇOS
DIGITAIS LTDA ME, JULIA ABRAHAO ARANHA, BRUNO HENRIQUE
MAIDA BILIBIO, ROBERTO WILLENS RIBEIRO, MARCOS ARANHA,
JÉSSICA DA SILVA FARIAS, B2WEX INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS
DIGITAIS LTDA., MEGA RADIO E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA., MEGA
COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA, BWA BR SERVIÇOS DIGITAIS LTDA e
BWA BRASIL TECNOLOGIA DIGITAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055956-69.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Recurso de Agravo de Instrumento no. 2055956-69.2020.8.26.0000.
Comarca: São Paulo Foro Regional de Santana.
08a Vara Cível.
Processo no: 1037548-78.2019.8.26.0001.
Prolator ( a ): Juiz Ademir Modesto de Souza.
Agravante ( s ): Isaac Leandro de Carvalho Ribeiro.
Agravada ( s ): BWA BR Serviços Digitais Limitada.

VOTO No 50.192/2020.--
RECURSO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTÃO DE NEGÓCIOS
PARA
INVESTIMENTO
EM
CRIPTOMOEDAS

RELAÇÃO DE CONSUMO - DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA - TUTELA PROVISÓRIA.
Insurgência contra a respeitável decisão que indeferiu a
tutela
provisória
postulada
pelo
agravante
para
desconsideração da personalidade jurídica da agravada e
desconsideração inversa das pessoas físicas envolvidas.
Ausência de prova de dilapidação patrimonial ou dos
requisitos do artigo 50 do Código Civil. Necessidade de
prévia formação do contraditório a melhor elucidar os fatos.
Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não
provido.
Vistos.
Agravo
de
Instrumento
interposto em ação de rescisão contratual c.c. restituição de
valores, tutela de urgência e desconsideração da personalidade
jurídica contra decisão que indeferiu a desconsideração da
personalidade jurídica direta da requerida BWA e inversa das
demais pessoas físicas e jurídicas que compõem o pólo passivo
da lide (fls. 83/85, copiada às folhas 27/29) .
Insurge-se o requerente, ora
agravante, alegando, em síntese, que: a) sofreu bloqueio
injustificado dos investimentos em criptomoedas que mantinha
na plataforma digital da BWA, conforme contrato de operação
de moedas digitais firmado com esta; b) demonstrou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055956-69.2020.8.26.0000 -Voto no
3
existência de grupo econômico entre as empresas agravadas, o
qual está sendo utilizado para obstaculizar o ressarcimento dos
danos causados aos consumidores.
Requer a antecipação da
tutela recursal, para o fim de se deferir liminarmente a
desconsideração da personalidade jurídica dos agravados, bem
como o bloqueio de seus bens e ativos financeiros para a
garantia do resultado útil do processo. Pugna pelo provimento
do recurso nestes termos.
Recurso
recebido
sem
concessão de liminar ( folhas 151/152 ).
Devidamente intimados, os
agravados quedaram-se inertes sem oferta de contraminuta (
conforme a certidão cartorária de folha 182 ).
Este é o relatório.
A decisão agravada não
comporta reforma.
Cuida-se na origem de ação
de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
tutela de urgência para desconsideração da personalidade
jurídica, pela qual o requerente narra falha da prestação de
serviços e indisponibilidade de recursos monetários investidos
em plataforma de gestão de negócios para compra e venda de
criptomoedas.
O
agravante
defende
a
formação de grupo econômico e confusão patrimonial dos
envolvidos,
pretendendo
a
pronta
desconsideração da
personalidade jurídica e desconsideração inversa referente às
pessoas físicas envolvidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055956-69.2020.8.26.0000 -Voto no
4
A decisão agravada denegou
a medida, do que se insurge o agravante.
Em que pese o pretendido, a
desconsideração pretendida pressupõe a impossibilidade de
localização de patrimônio a saldar eventual crédito, ademais
de prova dos requisitos do artigo 50 do Código Civil.
O mero fato das empresas
envolvidas figurarem no mesmo endereço não indica a postura
fraudulenta suscitada pelo agravante.
Isso porque, sequer há prova
incontroversa do direito alegado, tocante ao numerário
envolvido ou a falha do serviço, a possibilitar a medida.
Ainda que assim não fosse,
não houve sequer a citação dos envolvidos, ausente
demonstrativo de insolvência ou possibilidade de arcarem com
eventual condenação ao ressarcimento de valores.
Em
caso
similar,
esta
Câmara de Direito Privado julgou:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE
CONTRATO E DEVOLUÇÃO DE VALORES -
Plataforma de investimento em criptomoedas que
teria retido os valores investidos pelos clientes -
TUTELA DE URGÊNCIA - Inteligência do art. 300
do CPC - Probabilidade do direito - Narrativa
inicial corroborada pela documentação acostada ao
feito - Perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo
-
Não
demonstração
-
Constrição
patrimonial sem a oitiva da parte contrária que é
medida
excepcional
no
ordenamento
jurídico
brasileiro - Ausência de elementos que indiquem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055956-69.2020.8.26.0000 -Voto no
5
dilapidação ou ocultação patrimonial das agravadas
- Tutela de urgência que pode ser requerida
novamente após a oitiva da parte contrária ou em
caso de obtenção de provas inequívocas do perigo de
dano ou do risco ao resultado útil do processo -
Negado provimento.” ( Agravo de instrumento
número 2018284-27.2020.8.26.0000, 25a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. HUGO CREPALDI, j.
27/03/20 ).
Desta forma, necessária a
prévia oitiva da parte contrária a melhor elucidar os fatos,
salientando-se a possibilidade de posterior deferimento do
pleito, desde que presentes os requisitos legais mencionados.
Concluindo: uma vez não
preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela
provisória postulada, mantém-se a respeitável decisão
agravada tal qual lançada.
Ante o exposto, nega-se
provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos moldes
desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR